Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-66.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800359-66.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: NAYARA CASSICO DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, AURENICE CORREA RIBEIRO, ALESANDRA GOIS MOREIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CANDIDATA CLASSIFICADA EM NÚMERO EXCEDENTE AOS DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
REDISCUSSÃO. INEXISTÊNIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REmessa NECESSÁRIa

interposto por
Nayara Cassico da Silva Alves
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5821838), mediante a qual reformei os termos da sentença de primeiro grau, cuja ementa foi assim lavrada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REPRODUÇÃO DOS FATOS DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTS. 932, VIII, DO CPC, C/C 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

Em suas razões (id. 7106131), a agravante, após breve resumo dos fatos processuais, sustentou, em resumo, que a decisão agravada está equivocada, visto que não observou que dos 56 (cinquenta e seis) candidatos aprovados no concurso público, apenas 49 (quarenta e nove) foram nomeados, restando, portanto, 7 (sete) cargos vagos, os quais estão sendo ocupados por funcionários temporários.

Salientou que é a segunda colocada no cadastro de reserva, tendo direito de ocupar uma daquelas vagas.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou, alegando restar inconteste a existência do direito público subjetivo à nomeação.

Contrarrazões constantes do id. 7524199.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

A recorrente insurge-se contra a decisão que reformou a sentença de primeiro grau, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que, conforme já frisei, a agravante foi classificada em posição que excede o número de vagas, não ensejando a hipótese, com isso, direito subjetivo à nomeação ao cargo público pretendido, conforme, inclusive, resta assentado em jurisprudência desta Corte de Justiça e, em especial, do STF, no RE n.º 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016.

Além disso, repiso que o fato de constar alguns servidores temporários no quadro pessoal do agravado também não faz emergir o direito almejado, pois não há ocupação de cargo público e, sim, de função pública, e tal circunstância não indica a existência de cargo vago.

Nesse sentido, conclui-se que o intento da agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022